Tribunal: TJPA
Processo: 0015541-62.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015541-62.2012.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERMIX CONCRETO S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em sede de apelação e remessa necessária, negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente ação declaratória ajuizada em face do Município de Belém, relativa à dedução de materiais da base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de concretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à distinção entre “materiais” e “mercadorias”; (ii) à alegada exigência indevida de incidência de ICMS como condição para a dedução da base de cálculo do ISS; e (iii) à suposta extrapolação da competência legislativa municipal frente à Lei Complementar nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, consignando que a dedução de materiais da base de cálculo do ISS não é automática, estando condicionada à comprovação de produção própria pelo prestador, fora do local da obra, com incorporação permanente ao serviço e sujeição à incidência do ICMS.

4. A legislação municipal impugnada limita-se a estabelecer obrigações acessórias razoáveis e proporcionais, voltadas ao controle fiscal, sem inovar no ordenamento jurídico ou violar a Lei Complementar nº 116/2003 ou a Constituição Federal.

5. A insurgência da embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A dedução de valores referentes a materiais empregados em serviços de concretagem da base de cálculo do ISSQN não constitui direito automático do contribuinte, estando condicionada à comprovação inequívoca de que tais materiais foram produzidos pelo próprio prestador, fora do local da obra, incorporados de forma permanente ao serviço e submetidos à incidência do ICMS.

2. É legítima a atuação do ente municipal que, no exercício de sua competência administrativa e fiscalizatória, institui obrigações acessórias para a comprovação da dedução pretendida, desde que observados os limites da Lei vigente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inadmissível sua utilização quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.497/MG (Tema 247); STJ, AgInt no AREsp 2.486.358/SP; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
SUPERMIX CONCRETO S/A
em face do acórdão proferido por este Relator (ID nº 30941584), que, ao apreciar
Agravo Interno interposto em sede de Apelação e Remessa Necessária
, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a Ação Declaratória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Inconformada, a embargante sustenta que o decisum embargado incorreu em omissões relevantes, nos termos do art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos essenciais relativos à distinção entre “materiais” e “mercadorias”, à suposta indevida exigência de incidência de ICMS como condição para a dedução da base de cálculo do ISSQN, bem como à alegada extrapolação da competência legislativa municipal frente à Lei Complementar nº 116/2003.

Ressalta que a Lei Complementar nº 116/2003, enquanto norma geral de direito tributário, autoriza a exclusão dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil da base de cálculo do ISS, sem impor condicionantes relacionadas à incidência de ICMS ou à emissão de documentos fiscais específicos.

Aduz que o julgado teria silenciado quanto à natureza jurídica do item 7.02 da lista anexa à referida lei complementar e que a interpretação adotada tornaria inócua a previsão legal de dedução dos materiais empregados nos serviços de concretagem.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a distinção entre “materiais” e “mercadorias”, afirmando que a exigência prevista no art. 35, §1º, da Lei Municipal nº 7.056/1977 extrapolaria os limites da Lei Complementar nº 116/2003 e da Constituição Federal.

Todavia,
não lhe assisti razão
.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi expressamente enfrentada, tendo o decisum recorrido consignado, de forma clara e fundamentada, que o direito à dedução de valores relativos a materiais empregados na prestação de serviços de concretagem não possui caráter automático ou incondicionado. Ao contrário, tal dedução encontra-se condicionada à comprovação inequívoca de que os materiais foram produzidos pelo próprio prestador, fora do local da obra, efetivamente incorporados de forma permanente ao serviço executado e submetidos à incidência do ICMS, nos termos da legislação de regência.

Portanto, no que se refere à alegada omissão quanto à distinção entre “materiais” e “mercadorias”, a insurgência não merece acolhimento. O acórdão embargado não se fundamentou em suposta equiparação indevida entre tais conceitos, mas na legitimidade da norma municipal que condiciona a dedução à apresentação de comprovação documental idônea e discriminada, como mecanismo legítimo de controle fiscal.

A conclusão adotada decorreu da inexistência de direito irrestrito ao abatimento dos valores correspondentes a materiais empregados na prestação do serviço, em consonância com a interpretação restritiva da Lei Complementar nº 116/2003 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 603.497/MG (Tema 247), bem como do Superior Tribunal de Justiça, que veda a dedução de materiais não submetidos à incidência do ICMS. A ausência de comprovação exigida pela legislação municipal, portanto, constitui o fundamento determinante da decisão, inexistindo a apontada omissão.

Ademais, o acórdão embargado afastou, de modo expresso, a tese de que a legislação municipal teria inovado no ordenamento jurídico ou criado requisito extralegal. Ao revés, reconheceu que a norma local limita-se a estabelecer obrigações acessórias razoáveis e proporcionais, voltadas ao controle, à fiscalização e à correta apuração da base de cálculo do ISSQN, inserindo-se no âmbito da competência administrativa do ente municipal, sem violação à Lei Complementar nº 116/2003 ou à Constituição Federal.

Tal entendimento está em plena harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema nº 247 da Repercussão Geral (RE nº 603.497/MG), no qual se reconheceu a recepção do art. 9º, §2º, “a”, do Decreto-Lei nº 406/1968, bem como se atribuiu ao Superior Tribunal de Justiça a definição do alcance infraconstitucional das hipóteses de dedução da base de cálculo do ISS.

No plano infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a dedução de valores relativos a materiais somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a produção própria pelo prestador fora do local da obra, com a correspondente incidência do ICMS, sendo vedada a dedução de materiais adquiridos de terceiros, ainda que utilizados na execução do serviço. Esse entendimento, de caráter restritivo, tem sido reiteradamente aplicado tanto pelo STJ quanto por esta Corte.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Evidência, negou provimento às apelações interpostas pelo ente municipal e por Senenge Construção Civil e Serviços Ltda., mantendo a sentença que reconheceu o direito da empresa à dedução de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível deduzir da base de cálculo do ISS os valores relativos a materiais de construção adquiridos de terceiros, utilizados na prestação de serviços de construção civil previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A base de cálculo do ISS corresponde, como regra, ao valor total do serviço prestado, sendo vedadas deduções, salvo previsão legal específica, conforme o art. 7º da LC nº 116/2003 e o art. 33 da Lei Municipal nº 7.056/1977.

4.
O art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 e o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 permitem a dedução apenas dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços, desde que produzidos fora do local da obra e submetidos à incidência do ICMS.

5.
O STF, no julgamento do Tema 247 da Repercussão Geral (RE 603.497), reconheceu a recepção do art. 9º, § 2º, “a”, do DL nº 406/1968, mas atribuiu ao STJ a competência para definir o alcance infraconstitucional da dedução.

6
.
O STJ consolidou o entendimento de que é inadmissível a dedução de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISS, restringindo a possibilidade àqueles produzidos pelo prestador fora do local da obra e tributados pelo ICMS.

7.
No caso concreto, restou comprovado que os materiais foram adquiridos de terceiros, não se demonstrando produção própria fora do canteiro de obras, o que inviabiliza a dedução pretendida.

8.
A interpretação extensiva da norma dedutiva, conferida pela sentença de primeiro grau, afronta o entendimento restritivo consolidado pelos tribunais superiores e pela jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1.
A dedução da base de cálculo do ISS em serviços de construção civil é admitida apenas em relação aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

2.
É vedada a dedução de valores correspondentes a materiais adquiridos de terceiros, ainda que utilizados na execução dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, “a”; Lei Municipal nº 7.056/1977, art. 33, § 7º; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.497 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2486358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.05.2024; TJ-PA, ApCiv 0806462-52.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide M. C. Cunha, j. 30.06.2025; TJ-PA, ApCiv 0842072-06.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton M. Carneiro, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846983-32.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025)

__________________________________________________

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. IMPOSTO SOBRE MATERIAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
MATERIAL PRODUZIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA.
contra
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação do ora Agravado para julgar improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) nos moldes da Certidão de Dívida Ativa nº 1.147/2011 que deu origem à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a cobrança do crédito tributário de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre o serviço de concretagem.

III. Razões de decidir

3. Aos serviços de concretagem, incide o Imposto Sobre Serviços (ISS), a teor do que dispõe a Súmula nº 167 do Superior Tribunal de Justiça.

4. É possível deduzir da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador, e fora do local da obra, sendo necessária a comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados de forma permanente ao serviço realizado, bem como, destacados com
a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

5. No caso concreto, estando ausentes: (i) a especificação ou detalhamento dos materiais nas notas fiscais, e (ii) a demonstração da produção própria dos materiais, ou a comercialização com a incidência de ICMS, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a tributação é legítima, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116 de 2003, artigo 7º, § 2º, inciso I, e itens 7.02 e 7.05 da lista anexa da mesma Lei.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Súmula nº 167; STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024; STJ - REsp: 1916376 RS 2021/0011137-9, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806620-47.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008156-97.2017.8.14.0136 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021694-18.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025)

Assim, não subsiste a alegação de omissão quanto à natureza jurídica do item 7.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, porquanto o acórdão embargado adotou interpretação sistemática e restritiva do referido dispositivo, afastando expressamente a pretensão de dedução automática e incondicionada dos materiais empregados nos serviços de concretagem, em consonância com a orientação firmada em sede de repercussão geral e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O que se observa, em verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. A circunstância de o acórdão ter decidido de forma contrária à pretensão da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

No que tange ao propósito de prequestionamento, cumpre registrar que, uma vez enfrentada a tese jurídica central, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos moldes do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, e evidenciada a utilização dos embargos como meio de reiteração de argumentos já afastados, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual permanece integralmente mantido por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026